Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PROVA DA PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o art. 6o da Lei n. 12.086/09, as promoções, no âmbito da PMDF, ocorrem pelos critérios de antiguidade, merecimento, ato de bravura e post mortem. Para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou merecimento, é indispensável que o policial militar esteja incluído no Quadro de Acesso (art. 42).
2. Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição, não basta a prova do erro administrativo, sendo indispensável a comprovação de que, excluído o militar citado como paradigma, o demandante preenchia todos os requisitos legais, tal como a classificação dentro do número de vagas, entre outros.
3. Merece reparo a sentença que deferiu a gratuidade de justiça ao autor, à míngua de pedido do benefício na petição inicial.
4. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida.